Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUDICIAL DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As criptomoedas são bens intangíveis com valor patrimonial, e, portanto, em tese, podem ser penhoradas para garantir a execução, conforme o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. No caso, a parte agravante não apresentou qualquer prova de que os agravados possuam investimentos em criptomoedas ou que detenham bens dessa natureza. O pedido da agravante é genérico e carece de indícios mínimos de prova, justificando, assim, o seu indeferimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.